Tribunal: STF
Processo: Rcl 53209
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento a agravo regimental do ora embargante, cuja ementa do julgamento foi a seguinte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. PARADIGMA. REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5°, II, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC/2015, sendo desnecessária, no presente caso, a intimação da parte embargante para complementar as razões recursais, tendo em vista que a petição dos embargos já está perfeitamente ajustada à exigência do art. 1.021, § 1°, do CPC/2015 (impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada) 



    II - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    III - A reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida só é admitida quando esgotadas as instâncias ordinárias. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (pág. 1 do documento eletrônico 19).



    É o relatório suficiente. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece conhecimento.



    Isso porque os embargos de divergência não são cabíveis contra acórdão proferido em reclamação, ante a ausência de previsão regimental (artigos 330 e seguintes do RISTF).



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não são cabíveis embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação, ante a falta de previsão normativa. Precedentes. 2. Inadmissíveis os embargos de divergência, quando baseados em paradigma de classe processual distinta. 3. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RCL 24.145-AgR-EDv-ED-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCABÍVEIS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO” (Rcl 32.664-AgR-ED-AgR-EDv-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).



    Na mesma esteira, registro, ainda: Rcl 27.015-AgR-Edv-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 22.375-AgR-ED-EDv/SC, Rel. Min. Rosa Weber, entre outros.



    Isso posto, não conheço dos embargos de divergência



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator